Tribunal: STF
Processo: Rcl 49599
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Francisco Wellington da Silva Rodrigues, contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, que teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 56 da Corte. 



    Alega o reclamante, em suma, que estaria descontando a sua pena em regime semiaberto em estabelecimento prisional de regime fechado, o que caracteriza excesso de execução à luz do entendimento da Súmula Vinculante nº 56.



    Segundo se sustenta, 



    “o Estado do Ceará, além de estar com todas as unidades prisionais SUPERLOTADAS, não possui o estabelecimento adequado para os apenados que cumprem pena em regime semiaberto, e a omissão do Estado em construir unidade prisional apropriada ocasiona inegável constrangimento ilegal aos mesmos, pois permanecem cumprindo a pena em regime fechado, embora estejam, por direito, e direito reconhecido e declarado em primeira instância, beneficiados com o regime semiaberto.”



    Faz referência à Recomendação nº 62 do CNJ, dando destaque ao fato de o reclamante “SER CADEIRANTE, ASSIM POIS INSERIDO NO GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DA COVID19 (...)”



    Requer a defesa, liminarmente, a procedência da reclamação, determinando-se a colocação do reclamante em regime domiciliar “para cumprimento da pena, eletronicamente monitorada.”



    Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações à autoridade reclamada, que foram devidamente prestadas. 



    O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opinou pela improcedência da ação. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A Juíza de Direito da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, embora tenha reconhecido que o reclamante não se encontra recolhido em local adequado ao regime semiaberto (Colônia Penal), consignou em sua decisão de indeferimento da prisão domiciliar, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da Republica, que “os presos que cumprem pena em regime semiaberto são alocados em pavilhão separado dos demais presos que cumprem pena em regime fechado, bem como usufruem dos benefícios atinentes ao regime em que se encontram.”



    A Súmula Vinculante nº 56 está assim redigida:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por sua ver, ao julgar o RE nº 641.320/RS, assentou o Tribunal Pleno que seriam 



    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16)



    A apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou o relator que: 



    “De qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento ‘similar’. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos.



    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo.



    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto – art. 37 da Lei 7.210/84.



    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso – art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84.”



    Portanto, à luz das informações contidas nos autos no sentido de que o reclamante não esta recolhido juntamente com detentos de regime mais gravoso, bem como as garantias inerentes ao regime semiaberto estariam sendo asseguradas a ele, não há que se cogitar de afronta à Súmula Vinculante nº 56 e ao que decidido no RE nº 641.320/RS.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 25.719/SC, DJe de 28/11/16; e Rcl nº 25.910/SP, DJe de 16/12/16, todas de relatoria do Ministro Edson Fachin.



    Anoto, por fim, que os argumentos da defesa sobre a Recomendação nº 62 do CNJ e o fato de o reclamante integrar grupo de risco não guarda identidade fática com o que foi decidido na Súmula Vinculante nº 56. 



    A falta de aderência, portanto, inviabiliza a análise da questão conforme larga jurisprudência (v.g. Rcl nº 27.123-AgR/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/18; Rcl nº 27.628-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/11/17; Rcl nº 22.622-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/11/17; Rcl nº 26.477/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/4/17; Rcl nº 21.002-ED/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/9/15; e Rcl nº 21.349/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/11/14)



    Ainda que assim não fosse, não vislumbro a presença de constrangimento ilegal flagrante, pois os autos não indicam a hipótese de descumprimento da Recomendação nº 62/CNJ por parte da autoridade reclamada. Pelo contrário, as informações prestadas à Corte dão conta de que 



    “apesar da condição de CADEIRANTE (...) não se encontra em unidade comum, mas em local adequado às limitações físicas de seu perfil. Trata-se da unidade Prisional Irmão Imelda, considerada talvez a melhor unidade cearense para acolhimento de pessoas pertencentes às minorias e com características especiais, como idosos e CADEIRANTES, que por conta mesmo do perfil recebem acolhimento” (Petição/STF nº 102163/21)



    Com essas considerações, firme na jurisprudência da Corte, julgo improcedente a reclamação (RISTF, art. 21, § 1º c/c art. 161, parágrafo único), prejudicado, por consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente